Tribunal: TJDFT
Processo: 0741143-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741143-84.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: RENITO JULIO TORTELLI APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por RENITO JULIO TORTELLI em face de acórdão (ID 76144005) prolatado pela 3a Turma Cível. Nos termos do art. 1.023, §2o do CPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de outubro de 2025 16:12:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador